Tribunal: TJSP
Processo: 2090439-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que afastou a impugnação à penhora. Despesas condominiais. Legitimidade concorrente da promitente vendedora. Penhora do imóvel. Possibilidade. Obrigação propter rem. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2090439-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
GAFISA SPE 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados
CONDOMINIO GOLDEN OFFICE e FABIANO GROPPO BAZO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090439-28.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo de Instrumento no 2090439-28.2020.8.26.0000 – Jundiaí
Agravo Interno no 2090439-28.2020.8.26.0000/50000 - Jundiaí
Agravante: Gafisa Spe 123 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Condomínio Golden Office Business & Mall
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto n.o 42791)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que afastou a
impugnação
à
penhora.
Despesas
condominiais. Legitimidade concorrente da
promitente vendedora. Penhora do imóvel.
Possibilidade.
Obrigação
propter
rem.
Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
decisão que não concedeu efeito suspensivo
ao recurso.
Agravo de Instrumento e agravo interno não
providos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Gafisa Spe 123 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a decisão (fls. 188) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Jundiaí, que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial, ajuizada contra ela por Condomínio Golden
Office Business & Mall, afastou a impugnação à penhora. Afirma que
a penhora não pode subsistir, tendo em vista que recaiu sobre bem
imóvel que se encontra alienado a terceiros. Diz que a promessa de
compra e venda de bens atesta que a unidade penhorada não está livre e
desimpedida de ônus. Sustenta que o promitente comprador Sebastião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090439-28.2020.8.26.0000/50000
3
Gallassi é o verdadeiro usufrutuário do imóvel, sendo responsável pelo
pagamento das taxas e encargos condominiais. Discorre sobre a referida
obrigação e sua ilegitimidade passiva. Alega o excesso de penhora,
tendo em vista que o débito é ínfimo em comparação ao valor do
imóvel. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Postula a reforma
da decisão.
A agravante interpôs agravo interno (fls. 01/04
do apenso) contra o despacho exarado às fls. 208, que deixou de
conceder o efeito suspensivo ao recurso.
Em síntese, o relatório.
De início, não vinga o agravo interno
interposto contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo
pleiteado no agravo de instrumento. As razões para o não provimento
do agravo interno são as mesmas para o não provimento do recurso de
agravo de instrumento, como se verá.
Pois bem.
A decisão não merece reforma.
Inicialmente, tem-se que, nos termos da
matrícula de fls. 141/143, a agravante é proprietária do imóvel, sendo
parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de
despesas de condomínio.
É esse o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: Agravo Interno. Recurso Especial. Ação de
Cobrança. Taxas de condomínio. Legitimidade. Inovação incabível.
Reexame de provas. Súmula 7/STJ. 1. Não se admite a adição, em sede
de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090439-28.2020.8.26.0000/50000
4
importar em inadmissível inovação. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A
jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, uma vez
demonstrado que o promissário comprador imitiu-se na posse do bem e
sendo comprovado que o condomínio teve ciência inequívoca da
transação, há legitimidade passiva concorrente de ambos os
contratantes para responder por despesas condominiais relativas a
período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1219742/PR,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 15/08/2017,
DJe 22/08/2017).
Neste caso concreto, considerando que houve
imissão na posse do promissário comprador (fls. 186/187), a
responsabilidade é concorrente da promitente vendedora e do
promissário comprador para responder pelas despesas condominiais, de
forma que a executada, ora agravante, tem legitimidade para figurar no
polo passivo da execução.
Há que se considerar que as despesas de
condomínio se constituem em obrigações de natureza propter rem, e
que o débito executado, portanto, acompanha o bem,
independentemente de quem seja o proprietário dele ou detenha a sua
posse.
Diante disso, não há impedimento para que
seja efetuada a constrição sobre o imóvel descrito nos autos, mesmo
porque devem prevalecer os interesses da coletividade condominial, até
porque há que se resguardar a necessidade da própria manutenção do
condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090439-28.2020.8.26.0000/50000
5
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância. A
agravante responderá pela multa de 1% sobre o valor da causa, que será
revertida à parte agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator